Tribunal: STF
Processo: ARE 745018
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, frente ao óbice da Súmula 279/STF que dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FORNECIMENTO DE ÁGUA – Interrupção de abastecimento durante a época de festas de final de ano no litoral sul paulista - Demonstração de culpa do consumidor em parte do evento danoso - Ônus probatório não satisfeito pela ré, quanto ao abastecimento contínuo de água – Fatos incontroversos e outros notórios que reforçam a versão do autor, não ilidida pelas provas da ré - Dano incontroverso - Despesas na aquisição de água potável de "caminhão pipa" Responsabilidade da ré - Ressarcimento parcial – Recurso parcialmente provido .”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.